Tribunal: TJSP
Processo: 2134580-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, assim como o diferimento no recolhimento das custas – Preliminar de litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Não acolhimento – Mérito – Alegação de hipossuficiência não comprovada – Incabível o diferimento do pagamento das custas devidas ao final do

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, assim como o diferimento no recolhimento das custas – Preliminar de litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Não acolhimento – Mérito – Alegação de hipossuficiência não comprovada – Incabível o diferimento do pagamento das custas devidas ao final do processo, pois a ação em exame não se enquadra nas hipóteses legais – Dicção do disposto no Artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil – Parte autora que tem direito ao parcelamento das despesas processuais em seis parcelas mensais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134580-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SUZUKI
PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, são agravados VOLF CONSULTORIA
& FRANCHISING LTDA, VILFRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -
MUTARI EPP e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
2
VOTO No 27.446
Agravante: Suzuki Perfumaria e Cosméticos Ltda.
Agravados: Volf Consultoria & Franchising Ltda. e outros
Comarca: Osasco 8a Vara Cível
Juiz: Wilson Lima da Silva
Ação de indenização por danos morais e materiais

Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela autora, assim como o diferimento no
recolhimento das custas Preliminar de litigância de má-fé
suscitada em contraminuta Não acolhimento Mérito –
Alegação de hipossuficiência não comprovada Incabível
o diferimento do pagamento das custas devidas ao final do
processo, pois a ação em exame não se enquadra nas
hipóteses legais Dicção do disposto no Artigo 98, §6o, do
Código de Processo Civil Parte autora que tem direito ao
parcelamento das despesas processuais em seis parcelas
mensais Recurso provido em parte.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 314 dos autos principais
que em sede de ação de indenização por danos morais e materiais
cumulada com obrigação de fazer indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela autora, assim como o diferimento no recolhimento das
custas. A decisão de fls. 325 dos autos principais rejeitou os embargos
de declaração opostos pela autora.
A parte agravante argumenta, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
3
que faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, tendo em vista que
está impossibilitada de exercer sua atividade empresarial, porquanto sua
conta na plataforma de vendas da agravada está suspensa, além de não
possuir outra fonte de renda. Afirma que juntou novos documentos que
comprovam que não possui loja física e que, portanto, não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Sustenta que o
i. magistrado “a quo” foi omisso em relação ao pedido de parcelamento
das custas processuais. Argui que o não provimento do presente recurso
inviabilizará por completo o seu direito de acesso à justiça.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 18/19).
Contraminuta às fls. 25/30 requerendo a
condenação da agravante por litigância de má-fé.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 23)
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Inicialmente, deixo de acolher o pedido
de condenação da parte agravante por litigância de má-fé ventilado em
sede de contraminuta, vez que ausente, na hipótese, a comprovação do
dolo processual justificador da aplicação de sanção, não se enquadrando
a conduta da agravante em nenhuma das situações previstas no Artigo
80 do Código de Processo Civil.
O pedido de concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
4
assistência judiciária gratuita está amparado pelo disposto no Artigo 5o,
da Constituição Federal, tendo em vista que o inciso XXXV assegura a
todos o acesso ao Poder Judiciário, sendo certo que o inciso LXXIV
estabelece que a benesse deve ser concedida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
De se destacar que as pessoas jurídicas,
ao contrário das pessoas naturais, devem demonstrar o preenchimento
dos requisitos legais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, não
se mostrando suficiente a apresentação de simples declaração de
hipossuficiência. A propósito, o teor da Súmula 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E, no presente caso, conquanto a parte
agravante alegue que as suas atividades empresariais estão suspensas,
não trouxe aos autos quaisquer documentos aptos a evidenciar o
alegado estado de hipossuficiência, tais quais extratos e demonstrativos
financeiros, o que era imprescindível para tanto.
Com efeito, os documentos apresentados
às fls. 298/301 dos autos principais em nada colaboram para a aferição
da capacidade da agravante em arcar com as custas e despesas
processuais, razão pela qual não têm o condão de alterar as anteriores
decisões no sentido do indeferimento da gratuidade. Forçoso concluir,
portanto, que inexiste nos autos documentação suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
5
comprovar o alegado estado de penúria da parte autora, restando
indeferida a benesse pretendida.
Aliás, esse é o entendimento manifestado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 353672 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
2013/0174317-3
Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 05/09/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 17/09/2013
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
ARESP.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
ÀS
PESSOAS
JURÍDICAS,
COM
OU
SEM
FINS
LUCRATIVOS,
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE
DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. A justiça gratuita pode ser concedida à
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que
comprove necessidade. Súmula 481/STJ. 2. Inviável
análise de pretensão que demanda revolvimento do
acervo
probatório dos autos. Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental
não provido.
Ag AgRg no AREsp 316071 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
2013/0077573-4
Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 15/08/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2013
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
TUTELA
ANTECIPADA.
VERIFICAÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
SÚMULA
7/STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 418/STJ.(...) 5. No que
concerne à assistência judiciária gratuita, o acórdão
recorrido se encontra na mesma linha da orientação do
STJ de que, em se tratando de pessoa jurídica, a
concessão do benefício pressupõe a efetiva demonstração
de que não é possível arcar com os ônus do processo,
sendo inapta a mera declaração de hipossuficiência
(Súmula 481/STJ). 6. Agravo Regimental não provido.
E também deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
6
Justiça:
2010556-03.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de
Saúde
Relator(a): Costa Netto
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2018
Data de publicação: 23/03/2018
Data de registro: 23/03/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE

Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial
Indeferimento do benefício da Justiça Gratuita ao
hospital requerido - Insurgência da ré, sob alegação de
tratar-se de instituição sem fins lucrativos
Não
acolhimento
-
Debate
sobre
a
possibilidade
para
concessão à pessoa jurídica
Imprescindibilidade da
comprovação do estado de necessidade Concessão do
benefício às pessoas jurídicas não dispensa prova robusta
nem mesmo de massa falida ou sob liquidação
extrajudicial - Balanço patrimonial juntado aos autos às
fls.40/154 não demonstra o estado de pobreza jurídica
Decisão mantida Recurso desprovido.
Quanto ao diferimento do pagamento das
custas devidas ao final do processo, verifica-se que as hipóteses de
deferimento devem se enquadrar nas hipóteses elencadas no Artigo 5o
da Lei no 11.608/2003: “O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial: I nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos, II
nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela próprias vítima ou seus
herdeiros; III
na declaratória incidental; IV
nos embargos à
execução”. No caso dos autos, a ação em exame não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais, restando incabível tal pleito.
Por outro lado, de se ressaltar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
7
Código de Processo Civil, em seu Artigo 98, §6o, trouxe inovação ao
regime da gratuidade judiciária, a fim de adequar o instituto às
necessidades das partes, as quais podem não ter condições de arcar com
o pagamento das despesas processuais num único momento.
Nesse espectro, previu a possibilidade de
o Juízo conceder o parcelamento das despesas processuais, ainda que os
autores não tenham comprovado a hipossuficiência econômica, com o
intuito de que os mesmos não sejam obrigados a recolher de uma só
vez, e na íntegra, as despesas processuais, possibilitando assim acesso
ao Poder Judiciário em cumprimento a preceito constitucional.
Segundo Rafael Alexandria de Oliveira,
“A possibilidade de modulação é algo positivo para todo mundo. A
análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com base no
tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que outrora
eram feitos e rejeitados, sob o argumento de que o requerente não era
tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação ganha
importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o
requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é
notoriamente abastado” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367).
Nesta senda:
2231862-44.2018.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: Gratuidade judiciária. Ação de reparação de
danos. Parcelamento de custas. Possibilidade. Artigo 98, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2134580-35.2020.8.26.0000
VOTO No 27.446
8
6o, do CPC, há possibilidade de conceder o direito de
parcelamento das despesas processuais quando o valor
se revelar elevado para a parte, ainda que não seja
hipossuficiente para a concessão da gratuidade integral.
Hipótese em que, diante das particularidades do caso,
notadamente no que se refere ao elevado valor das
custas, o deferimento do parcelamento das custas
processuais é razoável. Determinação de número de
parcelas a cargo do Juízo a quo. Recurso a que se dá
provimento
2273105-31.2019.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2020
Data de publicação: 24/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO
DAS CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Parcial
incapacidade financeira que não enseja a concessão da
gratuidade, mas se mostra suficiente à concessão do
parcelamento pleiteado. Art. 98, §6, do CPC. Distribuição
de valores aos sócios que não obsta a concessão.
Autorizado o pagamento em quatro parcelas de igual
valor. Decisão agravada reformada. Recurso provido.
Destarte, tendo em vista o valor elevado
da causa (R$ 1.822.144,89), de rigor o provimento em parte do agravo
para deferir o parcelamento das despesas processuais em 6 parcelas
mensais.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos acima referidos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora